Tribunal: TJSP
Processo: 0000377-95.2016.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000377-
95.2016.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante ELI LOPES DE
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, no caso apenas para revisar a pena
imposta ao réu ELI (ou HELI) LOPES DE OLIVEIRA, com a mitigação do
incremento imposto à basilar, agora estipulada em quatro (4) meses e vinte (20) dias
de detenção, mantida, no mais, a sentença impugnada.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000377-95.2016.8.26.0620 -Voto no 14.811
2
VOTO no. 14.811
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0000377-95.2016.8.26.0620 (processo digital)
COMARCA: TAQUARITUBA VARA ÚNICA
APELANTE: ELI (ou HELI) LOPES DE OLIVEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO. Ameaça verificada no âmbito doméstico e
familiar contra a mulher. Materialidade e autoria
comprovadas.
Relatos
da
vítima
e
testemunha
confirmando a acusação. Desnecessidade de ânimo
calmo
e
refletido
para
configuração
do
delito.
Condenação mantida. Basilar no máximo legal em face
de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Acréscimo
exagerado a ensejar a redução da reprimenda na
primeira fase da dosimetria. Agravante prevista no
artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal. Regime
prisional
semiaberto
único
adequado
ante
as
circunstâncias negativas. Apelo parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 189/192, cujo
relatório se adota, ELI (ou HELI) LOPES DE OLIVEIRA, qualificado nos
autos, foi condenado a cumprir pena de seis (6) meses de detenção em
regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 147, caput, combinado
com o artigo 61, II, alínea “f”, ambos do Código Penal, possibilitada a
interposição de recurso em liberdade.
Inconformada, apela a Defesa (fls. 206), vindo as razões
do recurso a fls. 210/212. Postula-se a absolvição por insuficiência
probatória ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, busca o
afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal,
sustentando que o acusado não morava com a vítima.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 217/218, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 226/232, no caso pelo improvimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000377-95.2016.8.26.0620 -Voto no 14.811
3
apelo.
É o relatório.
O recurso deve vingar parcialmente.
Com efeito, o réu, perante a autoridade policial, negou ter
ameaçado a vítima (fls. 16). Em pretório, manteve a negativa, sustentando
que caminhava pela via pública, quando Nilza e Neiva passaram a xingá-
lo, além de jogar uma latinha de cerveja contra ele. Diante da situação,
apenas xingou a ex-companheira, mas não a ameaçou ou atirou faca na
direção dela. Alegou, ainda, que, após a separação, Nilza “não lhe dava
sossego” (fls. 196/197 e mídia digital).
A negativa, contudo, a par de inverossímil, acabou
isolada.
Acresça-se que o entorpecimento voluntário não isentaria
o agente de responsabilidade penal (artigo 28, inciso II, do Código Penal),
não tendo a Defesa sequer cogitado de doença relacionada a eventual
dependência química capaz de retirar ou diminuir a capacidade de
discernimento do apelante.
“A embriaguez, voluntária ou culposa, causada pelo álcool
ou por substâncias análogas não elidem a responsabilidade penal (art. 28,
II, do CP). Enquadram-se, na última categoria, os estupefacientes, tais como
a 'maconha', a morfina, a cocaína, os antidistônicos, o éter etc.” (JTACrim
85/394).
Julgados diversos não destoam (LexJTJ 226/282; RT
811/633 e 817/586; JTACrimSP, 85/394, 87/184 e 88/14-397;
RJTACrimSP 16/64, 20/87, 22/226, 23/148, 27/76, 42/152, 49/55 e
58/71).
Corroborando a acusação, declarou a ofendida Nilza
Tavares de Lima ter sido “amasiada” com o acusado por aproximadamente
um ano, mas acabaram se separando. Informou que ELI nunca aceitou o
fim do relacionamento, proferindo ameaças contra a declarante por
diversas vezes, mas não chegou a registrar as ocorrências. Na data dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000377-95.2016.8.26.0620 -Voto no 14.811
4
fatos, estava no quintal da casa de Neiva, quando ELI passou e disse “É
para vocês dois”, referindo-se às duas, para, na sequência, jogar uma faca
contra a declarante, que acabou atingindo a grade da casa, evadindo-se
logo em seguida. Anotou que ELI costuma ingerir bebida alcoólica e
acredita que também seja usuário de drogas (fls. 07). Em juízo, anotou
que, no dia dos fatos, estava na casa da amiga Neiva com o filho, quando
o acusado apareceu e jogou a faca em sua direção, dizendo que iria matá-
la, que era uma vagabunda e iria acabar com a sua vida. Depois desse
episódio e mesmo após o deferimento de medidas protetivas, ELI
continuou a persegui-la, tendo, inclusive, em outra oportunidade, entrado
em sua residência e rasgado todas as suas roupas. Anotou, ainda, que o
acusado chegou a ser preso em uma dessas ocasiões, sendo necessário
mudar de cidade para ceifar a perseguição (fls. 200 e mídia digital).
Aqui, cabe pontuar que, no campo probatório, a palavra
da vítima é sumamente valiosa, pois visa unicamente a descrever a
conduta de seu algoz, ainda mais diante de crimes cometidos às
escondidas ou às ocultas; vale dizer, ela não tem proveito em mentir,
porquanto, se o fizer, pode, inclusive, incidir no crime de denunciação
caluniosa, por dar causa à investigação da Polícia ou ao processo judicial.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não
discrepa, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA.
ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O recurso encontra-se fundamentado na negativa de vigência aos artigos
41 e 395, inciso III, do CPP, sob o argumento da falta de justa causa para a
ação penal que investiga o crime de ameaça ocorrido no âmbito familiar,
tendo em vista que a simples palavra da vítima, sem os demais meios
probatórios, não configura indício suficiente de autoria e materialidade a
autorizar o recebimento da ação penal. 2. No que tange aos crimes de
violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000377-95.2016.8.26.0620 -Voto no 14.811
5
assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem
testemunhas. 3. Diante disso, in casu, não há possibilidade de trancamento
prematuro da ação penal por falta de justa causa, incidindo, na espécie, o
teor do Enunciado n. 83 da Súmula/STJ. 4. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 213.796/DF, Relator Ministro CAMPOS MARQUES,
Desembargador convocado do TJ/PR, grifei).
“3. A palavra da vítima tem especial relevância para
fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se
trata de violência doméstica ou familiar” (STJ, AgRg no AREsp 423707/RJ,
Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 07-10-2014, sem grifo no texto
original).
“'Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou
familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima
possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente
se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos
autos, exatamente como na espécie' (HC 318.976/RS, Rel. Ministro
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO - Desembargador convocado do TJ/PE -,
QUINTA TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe 18/8/2015)” (STJ, AgRg no
AREsp
524115/RS,
Relator
Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
julgado
25-10-2016, grifou-se).
“3. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340/06, a
palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando
corroborada por outros elementos de prova, tal como ocorreu na espécie”
(STJ, AgRg no AREsp 936222/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI,
julgado 25-10-2016).
Outro não é o posicionamento da Suprema Corte,
litteris: “'APELAÇÃO CRIME. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL.
ART. 129 § 9o DO CÓDIGO PENAL AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM SUA
INTEGRALIDADE. A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA,
ASSUME
ESPECIAL
RELEVO,
MORMENTE
QUANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000377-95.2016.8.26.0620 -Voto no 14.811
6
ACONTECE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA FAMILIAR, NA AUSÊNCIA DE
TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO' 6.
Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (STF, ARE 694813/RS,
Relator Ministro LUIZ FUX, grifei).
De seu turno, a testemunha Neiva Manoel, amiga de
Nilza, informou ter presenciado ELI ameaçar a amiga de morte por
diversas vezes após o término do relacionamento, dizendo que “se ela não
é dele, não vai ser de ninguém”. No dia dos fatos, estava no quintal de sua
casa com Nilza, quando o acusado passou com uma faca na mão e ao ver
a vítima, jogou o artefato na direção dela, dizendo “É pra vocês” (fls. 08).
Em pretório, ratificou a versão, realçando que, ao jogar a faca na direção
de Nilza, ELI disse que iria matá-la (fls. 199 e mídia digital).
Por sua vez, a testemunha de defesa Milton Gomes
Carvalho, amigo do acusado, disse estar passando pelo local, quando viu
ELI e Nilza discutindo (fls. 198 e mídia digital).
Ressalte-se, por oportuno, que Milton mantém estreito
vínculo de amizade com o denunciado, circunstância apta a indicar
evidente interesse na solução do processo a configurar a parcialidade do
respectivo informe, algo reforçado pela tardeza do depoimento, prestado
somente em pretório, situação diversa daquela observada com relação à
testemunha de acusação.
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada havendo capaz de
demonstrar animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o
recorrente.
Diante das provas coligidas, inquestionável a ameaça
suportada por Nilza, não havendo dúvida, igualmente, sobre a autoria da
infração penal, nada ensejando a absolvição pleiteada via apelo.
Importante destacar que a ameaça se consuma mesmo
quando a promessa de causar mal injusto e grave à vítima decorra de
momento de discussão, mormente porque a emoção ínsita à briga não
exclui a imputabilidade penal (artigo 28, I, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000377-95.2016.8.26.0620 -Voto no 14.811
7
Em consequência, para configurar o delito, prescindível
ânimo calmo e refletido, não elidindo a infração penal eventual estado de
ira, na esteira da jurisprudência dominante (RT 582/336, 607/313,
639/310, 677/370, 702/345 e 725/662; RJDTACRIM 20/183, 22/51,
25/45-46, 28/37-38, 33/37, 34/74, 40/51 e 41/77; JTACRIM 25/179,
41/232, 91/344 e 99/49; RF, 161/397), a par de inexistir dúvida sobre o
dolo.
Ademais, “o chamado dolo de ímpeto não exclui o delito”
(EDGARD MAGALHÃES NORONHA, “Direito Penal”, 26a ed., Saraiva,
1994, vol. II, no 387, pág. 160).
Igualmente, não se exige “ameaça concreta”, já se
assentando que, “sendo séria e idônea a ameaça, a ponto de intimidar a
vítima, configura-se o delito do artigo 147 do CP, cujo elemento subjetivo
consiste na vontade livre e consciente de ameaçar alguém de um mal
injusto e grave” (RT 531/360).
“O dolo específico do crime de ameaça só se identifica na
perversa intenção de incutir medo, exteriorizada seriamente e de ânimo frio
pelo agente” (RT 568/297).
Assim, evidenciada a materialidade, a par de apurada a
autoria do crime à exaustão, a condenação é a providência que se impõe,
tendo o julgador singular fixado a pena-base no máximo legal, vale dizer,
seis (6) meses de detenção em face de circunstâncias judiciais
desfavoráveis representadas por antecedentes desabonadores, bem como
pela personalidade acentuadamente desvirtuada e conduta social
reprovável do agente, anotando-se que “O acusado possui maus
antecedentes visto que definitivamente condenado por: 1) roubo autos no
11140-95.2003, certidão de fl. 104 e 2) roubo autos no 158-26.2016,
certidão de fl. 96 e 187/188. Além disso, vários são os relatos no sentido de
que, mesmo após a presente ocorrência, o réu teria importunado a vítima.
Tais relatos são dignos de total fé até porque o réu, demonstrando a sua
personalidade e absoluto desrespeito, compareceu embriagado à presente
audiência, mal conseguindo andar ou falar. (...)” (fls. 191).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000377-95.2016.8.26.0620 -Voto no 14.811
8
Nesta esteira, além de ostentar antecedente desabonador
(condenação pretérita e imutável por roubo noticiada a fls. 104, já
“atingida” pelo quinquênio depurador), cumpre observar que o réu exibe
conduta social inadequada, porquanto, mesmo após o deferimento de
medidas protetivas, continuou a importunar a vítima em diversas
ocasiões, tendo, inclusive, invadido a residência dela, sem se ignorar o
fato de ter comparecido à audiência de instrução e julgamento
embriagado, saltando aos olhos a índole perniciosa do agente, que
continua deliberadamente a delinquir ou persistir na senda do crime,
quadro revelador de total menoscabo para com o ordenamento pátrio,
tudo a demonstrar personalidade desajustada e total descaso para com a
Justiça a exigir a exasperação da pena-base.
Ademais, no dia dos fatos, o acusado ameaçou Nilza,
jogando contra ela uma faca tipo “peixeira” de 27,5cm de comprimento
total (laudo de fls. 29/33), gerando risco concreto de delitos mais graves,
isso na frente do filho dela, inferindo-se, pois, maior reprovabilidade da
conduta, sendo de rigor incremento rigoroso da basilar como forma de se
conferir adequada reprovação à conduta.
Contudo, embora as reprimendas cominadas às infrações
cometidas no âmbito de violência doméstica contra a mulher sejam
ínfimas, a fixação da pena-base no máximo legal afigurou-se exagerada,
daí porque se reduz o incremento, estipulando-se a basilar no triplo do
piso, de modo a atingir quatro (4) meses de detenção.
Já na segunda etapa da dosimetria, reconheceu-se a
agravante prevista no artigo 61, II, f, do Código Penal, embora não
majorada a pena em primeiro grau por já se encontrar no limite máximo
legal. Contudo, diante da diminuição agora operada na primeira fase,
aumenta-se a sanção de um sexto (1/6), perfazendo o patamar definitivo
de quatro (4) meses e vinte (20) dias de detenção, à míngua de outras
causas modificadoras.
Cumpre destacar que, ao reverso do sustentado pela
Defesa via apelo, o réu ameaçou a vítima no contexto de violência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000377-95.2016.8.26.0620 -Voto no 14.811
9
doméstica contra a mulher, sua ex-companheira, sendo desnecessária a
coabitação à época do crime para incidência da agravante.
A título de curiosidade, preciso julgado sobre o tema
realçando que “2. O entendimento prevalente neste Superior Tribunal de
Justiça é de que 'O namoro é uma relação íntima de afeto que independe de
coabitação; portanto, a agressão do namorado contra a namorada, ainda
que tenha cessado o relacionamento, mas que ocorra em decorrência dele,
caracteriza violência doméstica'” (STJ, REsp 1416580/RJ, Relatora
Ministra LAURITA VAZ).
De resto, mantém-se o regime semiaberto para início de
cumprimento da carcerária, sendo certo que as circunstâncias negativas e
a agravante antes reportadas se afiguram inconciliáveis com retiro menos
severo (artigo 33, § 3o, do Código Penal).
“De outra parte, consoante jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, fixada a pena-base acima do mínimo legal, porquanto
reconhecidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59
do Código Penal, é cabível a imposição regime prisional mais gravoso ao
réu, a teor do disposto no art. 33, § 3o, do mesmo diploma legal” (STJ, HC
117.812/MG, sem grifo no original).
“3. Desfavoráveis as circunstâncias judiciais, não há
ilegalidade na fixação de regime mais gravoso, como reiteradamente tem
decidido esta Corte. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos não se mostra adequada, quando não atendidos os
requisitos subjetivos do inciso III do art. 44 do Código Penal. 5. Precedentes
do STJ. 6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial”
(STJ, HC 91.822/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
grifei).
“5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, tendo
em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, constitui
fundamento idôneo a justificar a imposição do regime mais severo” (STJ,
HC 362598/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
julgado 15-9-2016, grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000377-95.2016.8.26.0620 -Voto no 14.811
10
“Por expressa disposição do art. 33, § 3o, do Código Penal,
são precisamente as circunstâncias judiciais que fundamentam a
determinação do regime inicial de cumprimento da pena” (STF, HC
136361/DF, julgado 26-10-2016).
Em conclusão, tratando-se de delito praticado mediante
grave ameaça à pessoa, incogitável a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de diretos, consoante óbice expresso previsto no
artigo 44, inciso I, do Código Penal, dispensada discussão aprofundada a
respeito ante a clareza do texto legal e recente edição da Súmula 588 pelo
Superior Tribunal de Justiça (“A prática de crime ou contravenção penal
contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos”).
Pelos mesmos motivos, incabível a concessão de sursis
(artigo 77, II, do Código Penal) benesse igualmente inadequada à
reprovação de infração penal praticada no âmbito de violência e ameaça
doméstica contra a mulher, a qual exige severa reprovação por parte do
Estado, em atenção ao preceito constitucional consagrado no artigo 226, §
8o, da Carta Maior e aos compromissos internacionais firmados pelo
Brasil.
“A prática de delito cometido com violência doméstica
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, por conseguinte, incabível a aplicação do sursis, com base no
disposto no art. 77, III, do Código Penal” (STJ, AgRg no AREsp 82.898, DJe
26-11-2012, sem grifo no original).
À vista do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, no caso apenas para revisar a
pena imposta ao réu ELI (ou HELI) LOPES DE OLIVEIRA, com a mitigação
do incremento imposto à basilar, agora estipulada em quatro (4) meses e
vinte (20) dias de detenção, mantida, no mais, a sentença impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000377-95.2016.8.26.0620 -Voto no 14.811
11
Comunique-se, expedindo-se o mandado de prisão
oportunamente.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)